Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-07.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023078-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 009.993.392-65 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 009.993.392-65 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOR - PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PROVA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pelo autor
MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA
e pela ré
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, ambos com
o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

O autor se limita a pleitear a majoração da indenização arbitrada na origem, ao passo em que a ré defende a ausência de ato ilícito e a inocorrência de dano moral, alegando que incide no caso a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, ante a preexistência de negativações em nome do autor, além de postular a alteração do termo
a quo
dos juros moratórios.

Contrarrazões da ré pelo não provimento do recurso autoral (id. 72003976).

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre a esta Câmara definir o acerto ou desacerto da sentença que, acolhendo a pretensão formulada pelo autor
MICHAEL JACKSON DA SILVA PEREIRA
, declarou a inexistência de débito entre as partes e condenou a ré,
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
,
ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Pois bem. A ré sustentou a ausência de falha na prestação do serviço e, portanto, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a parte autora contratou e utilizou regularmente os serviços que lastrearam a cobrança, cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Lhe incumbia trazer consigo, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com a parte autora, com o intuito de comprovar a efetiva solicitação dos serviços que ensejaram a negativação especificamente impugnada na inicial.

Embora não se ignore que fornecedoras como a ré costumam se utilizar da negociação por via telefônica, celebrando verdadeiros contratos verbais com os consumidores através dos sistemas de “
call center
” e se submetendo aos riscos decorrentes desta prática comercial, fato é que, ainda assim, a demandada não trouxe a lume elementos tendentes a evidenciar a efetiva contratação por parte do autor, seja por meio de protocolos ou ainda mediante registros de áudio relativos à avença que teria dado causa à cobrança contestada nos autos.

Em vez disso, se limitou a juntar históricos e telas sistêmicas oriundas de seu próprio sistema informatizado, documentos unilaterais e desacompanhados de qualquer prova da efetiva contratação dos serviços, sem indicar elementos suficientes a infirmar as alegações iniciais.

Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão da operadora de telefonia, pessoa jurídica que mantém o registro de todos os contratos, protocolos e dados dos usuários.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Todavia, o pedido de aplicação da Súmula n.º 385 do STJ merece deferimento.

É que a parte ré demonstrou, no id. 72001498, a preexistência de restrição em nome do autor, levada a efeito em 10/12/2013 com base em dívida contraída com pessoa jurídica diversa.

O verbete sumular é claro ao estabelecer que, da anotação irregular, não cabe indenização por danos morais quando preexistente legítima restrição, e, no caso dos autos, embora a parte autora tenha afirmado que a anotação anterior foi impugnada judicialmente, de uma consulta dos autos correspondentes (PJe n. 1023086-81.2017.8.11.0041) se pode observar que o processo foi extinto por desistência, razão pela qual, forçoso concluir, o sobredito apontamento permanece
legítimo
, o que inviabiliza a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Logo, é de ser acolhida a pretensão da ré para afastar a indenização por danos morais.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGÍTIMA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊCIA. RECURSO IMPROVIDO. Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo legítima anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.”

(TJ-MT - RI: 10064331420198110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da ré para reformar a sentença, de modo a afastar a indenização por danos morais e, ante o decaimento mínimo da ré, inverter o ônus sucumbencial, fixando-o no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §2º e 98, §3º do CPC).

Por consequência,
julgo prejudicado
o apelo do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021